Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012861-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CLEITON DA SILVA ALVES 36939205837 - CNPJ: 23.180.695/0001-36 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF – OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Município de Alta Floresta interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1006877-03.2021.8.11.0007 promovida contra
CLEITON DA SILVA ALVES 36939205837
, deferiu a suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção das medidas administrativas apontadas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

A parte agravante sustenta que não houve supressão de instância, pois “
houve o indeferimento tácito do pedido principal do agravante, viabilizando a interposição do agravo de instrumento, que deverá ser conhecido por esta Corte
”.

Defende que deve ser aplicada a teoria da causa madura ao caso, pois o inciso III do § 3º do artigo 1.013 do CPC “
autoriza o pronunciamento do Tribunal em caso de sentença que foi omissa em algum dos pedidos do autor, obviamente não haverá supressão de instância em caso de omissão em decisão interlocutória, que igualmente se omitiu no exame de um dos pedidos autorais
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e reconhecer o indeferimento tácito pelo juízo de origem, com o consequente julgamento de mérito do agravo de instrumento. Caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente requer seja reconhecida a nulidade da decisão de origem, com a determinação de que seja proferida nova decisão, com a análise integral dos pedidos lançados pelo Município.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 217784692.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o Município de Alta Floresta interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001341-74.2022.8.11.0007 promovida contra
G. W. M. RIBEIRO
, deferiu a suspensão processual pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção das medidas administrativas apontadas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em face da ocorrência de preclusão temporal.

Pois bem.

Em decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso, restou consignado que a questão trazida no agravo de instrumento, qual seja, a impossibilidade de aplicação do tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, “
não foi efetivamente analisada na decisão agravada, uma vez que houve apenas o deferimento do pedido subsidiário de suspensão processual. Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância ad quem as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
” (Id. 214441171).

Nesses termos, não obstante as razões que amparam a interposição do presente agravo interno, é certo que a omissão não arguida por meio dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, por restar operada a preclusão temporal.

Ausente a oposição dos embargos de declaração, se os argumentos quanto à aplicabilidade ou não do tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal sequer foram examinados pelo d. juízo de origem, resta impossibilitada a análise neste momento.

Registre-se que não é caso de aplicação do artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto referido dispositivo não autoriza a instância
ad quem
a julgar pedidos que sequer foram apreciados na decisão agravada.

Nesse sentido, é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PARA SANAR OMISSÃO. IMPROPRIEDADE. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar eventual vício de omissão alegado pela parte, não servindo para tal desiderato o recurso de agravo interno, sob pena de preclusão.
Precedentes.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento.“ (STJ, AgInt no AREsp n. 1.420.885/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
Se a parte alega omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial, deveria ter oposto os cabíveis embargos de declaração, no prazo legal. Não o fazendo, a matéria está preclusa, porquanto o agravo regimental não tem a função de suprir eventual ausência de manifestação na decisão agravada.

2. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.902.061/AP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.)
[Sem destaque no original].

Sob essa ótica, como restou fundamentado na decisão monocrática recorrida, se o d. juízo
a quo
não adentrou na análise da pretensão da recorrente, deveria ter apresentado embargos de declaração na instância de origem, sob pena de preclusão temporal, como ocorrido no caso.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por derradeiro, não há como conhecer do pedido subsidiário de anulação da decisão proferida pelo juízo de origem por julgamento
citra petita
, uma vez que tal insurgência não foi levantada nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que configura inovação recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024